Tribunal: TJBA
Processo: 0700251-12.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700251-12.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO RICARDO FERREIRA MAIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO: ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO ÀS PENAS DE 0
3
(
TRÊ
S
) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHAD
O, E
71
(
SETENTA E UM
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE CONSEQUENTE
ISENÇÃO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE GUARIDA
.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

PLEITO DE ABSOLVI
ÇÃO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003 QUE É DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, E SE CONFIGURA QUANDO, DENTRE OUTRAS CONDUTAS, O AGENTE PORTA ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM, À EXAUSTÃO, A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA RESPECTIVA AUTORIA NA FIGURA DO APELANTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS CARACTERÍSTICAS DO REVÓLVER APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE QUE CONSTITUEM PROVA IDÔNEA E CAPAZ DE FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0700251-12.2021.8.05.0103
, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como
Apelante
o Réu
LEONARDO RICARDO FERREIRA MAIA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora